Tribunal: TJDFT
Processo: 0738690-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0738690-85.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Coletiva no 0711935-67.2023.8.07.0018, concedeu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da Portaria no 102/2023. A tutela antecipada recursal foi deferida para suspender os efeitos do Decreto n. 44.908/2023 em relação aos substituídos do Agravante. - Id. 51569148. O Agravado interpôs Agravo Interno e a decisão foi reconsiderada, para restabelecer os efeitos da Portaria 102/2023 e do Decreto Distrital 44.908/2023, em relação aos substituídos do Sindicato dos Professores do Distrito Federal – Id. 52639136. Todavia, antes do julgamento dos mencionados recursos, foi proferida sentença na origem (Id. 180688338). Logo, o Agravo de Instrumento e o Agravo Interno estão prejudicados pela perda superveniente do respectivo objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora